Tribunal: TJSP
Processo: 1000520-81.2017.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais e materiais – Alegação de má prestação no atendimento médico em trabalho de parto e nascimento da filha da autora – Não comprovação de que houve negligência ou imprudência – Sentença de improcedência – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270834
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000520-81.2017.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante ARIANE DOS
SANTOS, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO e SANTA CASA
ANNA CINTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-81.2017.8.26.0022 -Voto no 30156 - B
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL. No: 1000520-81.2017.8.26.0022
APTE. : ARIANE DOS SANTOS
APDOS. : SANTA CASA ANNA CINTRA E MUNICÍPIO DE AMPARO
COMARCA : AMPARO 2a VARA
JUIZ : ARMANDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
VOTO No: 30156
EMENTA
INDENIZAÇÃO
Danos morais e materiais
Alegação de má prestação no atendimento médico em trabalho
de parto e nascimento da filha da autora Não comprovação de
que houve negligência ou imprudência
Sentença de
improcedência Recurso não provido
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Ariane dos Santos em face da
Santa Casa Anna Cintra e do Município de Amparo, visando à condenação do réu
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob alegação de má
prestação de atendimento médico.
Contra a r. decisão de fls. 179/180 que acolheu a
denunciação da lide do Município de Amparo, este interpôs agravo de
instrumento, ao qual foi negado provimento (fls. 282/288).
A r. sentença de fls. 303/306 julgou a ação improcedente e
condenou a autora a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios arbitrados fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade da justiça.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação,
buscando a reforma parcial do julgado. Alega que a r. sentença se absteve de
analisar as provas documentais e testemunhais colhidas, aduzindo que a dor, a
humilhação, e a falta de assistência adequada, a qual faz jus como cidadã e
contribuinte, não foram apreciadas pelo MM. Juiz “a quo”. Assevera que, por mais
que a criança até o momento não apresente sequelas, foi comprovado o estado
de humilhação, tensão e descaso à parturiente, e que o dano moral ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-81.2017.8.26.0022 -Voto no 30156 - B
3
comprovado. Sustenta que fora suturada sem a devida higiene e analgesia; que a
criança ficou por vários minutos numa cama em meio aos mais variados tipos de
secreções; que em nenhum momento viu o pediatra; e que ambas as altas foram
dadas sem avaliação pessoal dos médicos responsáveis. Acrescenta que o
momento do parto deveria ser lembrado com carinho, com boas recordações, e
não pelo terror, como no caso.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
318/326 Município de Amparo / fls. 327/330 Santa Casa “Anna Cintra”)
FUNDAMENTOS
Consta da petição inicial que em 16/07/2016, quando
contava com 39/40 semanas de gestação, a autora sentiu fortes dores e se dirigiu
à Santa Casa Anna Cintra por volta das 00h50; que foi examinada pelo obstetra
Dr. Alfondo Loza Villegas, que informou que ela apresentava 1cm de dilatação.
Aduz que, efetuada a internação, ela passou a se sentir muito mal, bem como a
perder líquido e sangrar, sendo informada pela enfermagem que o médico iria
examiná-la por volta das 08h00, mas que ainda era 04h55. Alega que não
suportando mais aguardar suporte médico, chamou sua acompanhante, que
constatou que a bebê já estava nascendo. Diz que apareceram 03 enfermeiras,
mas que elas saíram correndo, talvez em busca de um responsável, e que nesse
meio tempo a criança nasceu sem qualquer amparo às 05h42. Argumenta que a
recém-nascida apresentava problemas com a respiração e que só foi atendida
diante de suas reclamações; que houve necessidade de realização de lavagem
gástrica; que, embora os médicos pediatra, otorrinolaringologista e oftalmologista
concluam que a recém-nascida realmente apresentava obstrução de vias
respiratórias e lacrimais, nenhum quis se comprometer, oferecendo declaração
formal para tanto. Ressalta que foi vítima de falta de cuidado, perícia e prudência,
e que a total negligência dos réus é evidente, sendo cabível a indenização
pleiteada em razão das possíveis lesões materiais, psicológicas, morais e físicas
que atingiram a autora e a bebê.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-81.2017.8.26.0022 -Voto no 30156 - B
4
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos da autora, o fato é que, da
análise do acervo probatório contido nos autos, seu pleito não deve prosperar.
Como se sabe, são elementos da responsabilização civil
subjetiva a conduta ilícita voluntária, o dano, o nexo causal entre eles e o dolo ou
a culpa do agente, nos termos dos arts. 186 e ss. e 927 do Código Civil.
Como ensina Celso Antonio Bandeira de Mello em sua obra
Ato Administrativo e direitos dos administrados, São Paulo, Editora Revista dos
Tribunais, 1981, pág. 144-145, citação feita por Rui Stoco, “in” Tratado de
Responsabilidade Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 6a edição,
2004, pág. 960, “Quando o dano foi possível em decorrência de uma omissão do
Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a
teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E se não foi o autor só cabe responsabilizá-lo caso
esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido se descumpriu dever legal que
lhe impunha obstar o evento lesivo. Deveras, caso o Poder Público não estivesse
obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão para impor-lhe o encargo de
suportar patrimonialmente as consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal
por ato omissivo é sempre por comportamento ilícito. E sendo responsabilidade por ilícito
é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência
ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar norma que o constituía em
dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade
subjetiva”.
E, em se tratando de ação de natureza indenizatória, fundada
em má prestação de serviço médico, a prova pericial assume relevante
importância para o deslinde da controvérsia.
Conforme informado pela corré Santa Casa “Anna Cintra” em
sua peça de contestação, consta do Prontuário Médico da autora:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-81.2017.8.26.0022 -Voto no 30156 - B
5
“1. a evolução do parto foi muito rápida (o que gerou o
nascimento no leito de pré-parto);
2. no prontuário há registro do pediatra de que o bebê nasceu
no leito de préparto, às 05h45min do dia 19/07/16, mas com boa
vitalidade (Dr. Marcus Vinicius Borges Pompeu CRM-SP 152714);
3. às 07h00min houve reavaliação de outro pediatra que
registra que o bebê se encontrava ativo e com reflexo preservado. (Dr.
Elias Modesto Barbosa CRMSP 81966);
4. às 10h00min o bebê salivava um pouco mais e teve
episódio de vômito e imediatamente foi introduzida medicação;
5. às 12h30min bebê ainda estava nauseado e com vômito e
então foi realizada lavagem gástrica para retirada de qualquer resíduo;
6. bebê seguiu bem, com oximetria realizada pelo pediatra;
7. até a alta em 21/07/2016 o bebê não aparentava qualquer
sinal de sequela.” (fls. 54/55)
E tais afirmações não foram refutadas pela apelante.
Cabe destacar que o conjunto probatório não demonstrou que
houve inadequação na conduta médica, com atuação dolosa ou culposa, por
parte das rés.
Como anotado pelo MM. Juiz “a quo”: “...E tal prova não fora
produzida, na medida em que necessária, ao menos, a realização de perícia a fim de se
verificar a regularidade nos procedimentos médicos executados antes, durante e após o
nascimento da menor.
Além disso, a prova oral colhida não indicou com clareza ter
ocorrido negligência por parte dos médicos que atenderam a requerente e filha. A prova
técnica, como dito, indicaria com precisão se houve culpa médica.” (fls. 305/306)
Com efeito, da análise dos autos, bem como dos
depoimentos das testemunhas gravados em mídia digital, não há prova da efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000520-81.2017.8.26.0022 -Voto no 30156 - B
6
negligência ou da imprudência praticada pelos réus.
Assim, inexistente o dano indenizável, os artigos 186 e 927
do Código Civil, ou mesmo o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal não
amparam o pedido da autora.
Como visto, não houve provas documental e técnica dos
danos efetivamente sofridos, não se tratando de caso de dano presumido. Como
se viu, inexistiu o ilícito civil.
Ademais, deve-se considerar que, na hipótese, a apelante e
sua filha não sofreram qualquer sequela advinda do evento, não se evidenciando,
portanto, os pressupostos necessários a gerar a responsabilidade civil das rés.
Vale dizer, não havendo erro médico e não sendo possível
aferir danos decorrentes das condutas efetivadas pela equipe médica, não se há
que falar em indenização por danos morais.
Em suma, a situação narrada nos autos não tem o condão de
autorizar o pagamento de qualquer indenização.
Por conseguine, se por um lado não se olvida que a autora
passou pela situação delicada em questão, não é possível, de outro lado, afirmar
a existência de dano moral indenizável.
Daí porque deve ser mantida a r. sentença recorrida.
Deste modo, hei por bem majorar em 10% o percentual
arbitrado na r. sentença, totalizando 11% do valor atualizado da causa (art. 85, §
11, do CPC), observada a gratuidade da justiça concedida à autora.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator